Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729066-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, ANDAIMES MARTINS TAGUATINGA LTDA - EPP AGRAVADO: FERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Martins Fabricação de Estrutura Metálicas Eireli e Outro em face da r. decisão (ID 49144335, págs. 310/311) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Fero Empreendimentos Imobiliários Ltda., indeferiu o pedido de inclusão do Executado no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nas razões recursais, a Agravante alega ser cabível a inclusão do Agravado na CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a fim de possibilitar a localização de bens penhoráveis, para satisfação do crédito objeto da Execução. Afirma que se trata de medida admitida, em respeito aos princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão do nome do Agravado na CNIB. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – foi instituída pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com o escopo de “recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos”, advindas de todo o território nacional. Confira-se: “Art. 1°. Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http:// www.indisponibilidade.org.br , desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o. A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Registre-se que o escopo do sistema é racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. É o que se depreende das informações constantes do sítio eletrônico da CNIB, in verbis: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita.”1 (grifou-se) Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na referida Central Nacional, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de pesquisa com essa finalidade, consoante informado, via e-mail, pela própria CNIB, em consulta administrativa realizada pela Secretaria da 8a Turma Cível. Além desse aspecto, acrescente-se que a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. Nesse sentido, há julgados do eg. TDJFT, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 2. Nesse contexto, não se mostra cabível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1423750, 07066049520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1337892, 07376117620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA CNIB. FINALIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A CNIB não serve para localizar bens imóveis pertencentes ao devedor com o objetivo de garantir a efetividade da execução, pois apenas cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários. 2. O exequente tem a faculdade de acessar a CNIB por meio do cartório extrajudicial competente, mediante pagamento de emolumentos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1338637, 07039169720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “EXECUCAO. CONSULTA E LOCALIZACAO DE BENS PENHORAVEIS. AUXILIO JUDICIAL. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta indevida para mera consulta de imóveis para ulterior penhora. 2. O auxilio judicial para obter informações de bens passiveis de penhora depende da comprovação de que o credor exauriu os meios ao seu alcance.” (Acórdão 1333929, 07407945520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, o sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas não só por magistrados, mas também por autoridades administrativas. 2. Apesar de possibilitar o rastreamento de bens, a diligência em questão não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável, e deve ser adotada em caráter excepcional. A existência de débito, por si só, não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. 3. A pesquisa ao sistema CNIB independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 4. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema CNIB, como pretende o exequente, constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentá-lo indevidamente do pagamento dos encargos devidos. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1339573, 07030490720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. CABIMENTO. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS ALTERNATIVOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade, sendo este entendimento aplicado às demais pesquisas como RENAJUD e INFOJUD. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1329911, 07531196220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Do mesmo modo, não se afigura plausível a inclusão do nome do Executado na CNIB para fins de decretação de indisponibilidade de patrimônio. Veja-se que existem diversos órgãos de proteção ao crédito que se prestam à utilidade almejada pela Exequente. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois a Agravante não carreou aos autos situações concretas que possam ocasionar o perecimento do direito antes do julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator